Tribunal: CARF
Processo: 10880.915527/2016-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915527/2016-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.003 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de setembro de 2023
Recorrente
ODONTOPREV SERVICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO.
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, reconhecendo o crédito de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010no valor de R$ 193.094,58,tal como descrito na
DCOMP09470.92140.251111.1.3.02-4470,homologando-se as compensações até o limite do
crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2011, no valor de R$ 193.094,58

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915527/2016-00
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 127, a Delegacia da Receita Federal
não reconheceu o crédito informado, e por consequência, não homologou as compensações vinculadas.
O reconhecimento parcial deveu-se à validação a menor das retenções de IRPJ e de
pagamento de estimativas, conforme quadro 3 do despacho decisório (e-fls.127), reproduzido abaixo:

A lista das retenções não validadas encontra-se no relatório de e-fls. 140/141:

Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresentou Manifestação de
Inconformidade acompanhada de documentos, que se encontra tempestiva, na qual alega e
requer que:
1. As retenções não confirmadas foram regularmente realizadas, conforme
notas fiscais acostadas (Doc. 03). O Imposto de Renda efetivamente retido
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

pela fonte pagadora CNPJ 58.119.199/ 0001-51 soma R$ 192.534,97, ou
seja, mais que os R$ 191.246,47 declarados no PER/DCOMP.
2. Quanto ao pagamento não localizado de R$ 221.567,16, esclarece que
quando realizou a apuração do IRPJ referente a competência de 12/2010,
informou o crédito tributário no valor de R$ 248.533,85, valor este
efetivamente pago (Doc. 04) e informado na DCTF de dezembro de 2010.
Ocorre que, após o pagamento, identificou erro na sua apuração, uma vez
que o valor correto para o IRPJ de dezembro de 2010 seria, em realidade,
R$ 221.567,16. Por este motivo, transmitiu a DCTF retificadora. Desta
forma, mesmo procedendo com o pagamento do DARF no montante de R$
248.533,85, a fim de que não houvessem divergências em relação as
informações contidas na DCTF, utilizou apenas o valor de R$ 221.567,16
para compor o seu saldo negativo de IRPJ para aquele ano-calendário.
3. Conforme se verifica da página 12 da DIPJ do ano-calendário 2010 (fl.
87), apurou e pagou o montante de R$ 4.903,51 (valor atualizado R$
4.968,72) a título de IRPJ para a competência de 11/2010 (fl. 114).
Todavia, por um lapso, deixou de informar referido pagamento quando da
composição do mencionado saldo negativo.
4. Corrigidos todos os equívocos, o saldo negativo efetivamente apurado é de
R$ 199. 286,59, conforme planilha abaixo (fl. 22):

Pede, em síntese:
a) Homologação integral das compensações;
b) Reconhecimento do saldo negativo de R$ 199.286,59;
c) Que fique assegurando o seu direito na apresentação de qualquer outro
documento necessário ao deslinde da presente causa;
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

d) Que futura intimação seja realizada exclusivamente em nome do
advogado que menciona

Em seção de julgamento do dia 23/07/2021 (e-fls. 170) a delegacia da receita federal de
Julgamento julgou parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade, reconhecendo o
crédito de R$ 113.078,01.

O relator discorreu sobre as normas que regem a compensação de créditos
tributários. Em seguida, observou que a recorrente não teria registrado corretamente os
lançamentos contábeis.
Sobre as provas juntadas, afirma que :
A Interessada afirma que de fato sofreu todas as retenções não confirmadas
pelo Despacho Decisório e que o comprova por meio de notas fiscais (fls. 43-54). A
soma das retenções, R$ 192. 534,97, seria até maior que a retenção informada no
PER/DCOMP, R$ 191.246,47.
Contudo, consoante os §§ 1o a 3o do art. 9o do Decreto-Lei n° 1.598/1977, já
citados, a prova deve ser feita por meio da escrituração acompanhada de
documentos hábeis a comprovar os fatos nela registrados. Como a Interessada não
apresentou sua escrituração, não há prova de que sofreu retenções diversas das já
confirmadas.

O crédito reconhecido decorreu da validação de recolhimentos via DARF, após pesquisa
nos sistemas da RFB. Ao final, apurou o IRPJ conforme abaixo:

Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/10/2021 (e-fls.
179), apresentou recurso voluntário em 24/11/2021 na e-fls. 190 e seguintes, com os argumentos
de fato e de direito que serão analisados no voto.
É o relatório

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO

A recorrente apresentou declarações de compensação solicitando o
aproveitamento de créditos de saldo negativo de IRPJ referentes ao ano-calendário 2010.
A defesa anexou à Manifestação de Inconformidade uma tabela (e-fls. 17) com os
dados das notas fiscais relativas às retenções impugnadas, bem como as respectivas cópias das
notas fiscais eletrônicas emitidas pelo sistema da Prefeitura da Cidade de São Paulo SP (e-fls. 43
e seguintes).
A recorrente sustenta em Recurso Voluntário que as notas fiscais demonstram a
regularidade das retenções, razão pela qual requer a sua validação e o consequente
reconhecimento do crédito informado em DCOMP.
As notas fiscais anexadas contêm o destaque do IRRF nos mesmos valores
indicados na tabela constante nas duas peças de defesa (e-fls. 204), que totalizam as retenções de
IR no montante de R$ 192.534,97.
O relator do Acórdão recorrido invocou a Súmula 143 do CARF1, mas não
aplicou corretamente esse entendimento, pois desconsiderou as notas fiscais apresentadas pela
recorrente como prova da retenção.
As notas fiscais são documentos hábeis para a apuração do tributo pois contêm
todos os dados necessários para identificar o tomador do serviço, o valor da operação, o
percentual e o valor da retenção.

1 "A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos".
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

E as notas fiscais juntadas pela recorrente foram emitidas em ordem sequencial
para um mesmo cliente, cadastradas no banco de dados da Prefeitura de São Paulo/SP e os
rendimentos foram oferecidos à tributação. O relator do Acórdão recorrido afirmou que “a prova
da retenção também poderá ser feita por outros meios, além do comprovante de retenção”, mas
não especificou quais seriam esses outros meios, nem demonstrou por que as notas fiscais não
seriam suficientes.
Este relator entende que essa posição é contraditória e contrária à Súmula 143 do
CARF, que não exige um documento específico para comprovar a retenção, mas apenas um
documento hábil.
A nota fiscal pode subsidiar uma análise que objetive a comprovação da
ocorrência da retenção, ainda que em muitos casos não seja a prova única e definitiva.
O valor probatório da nota fiscal não pode ser afastada sob a frágil alegação de
que se trata de um documento produzido unilateralmente. Esta característica, inclusive, jamais
retirou o poder probatório da Nota Fiscal para o lançamento do tributo dos valores nela
informados. Ou seja, segundo o entendimento do Acórdão recorrido, a nota fiscal seria
documento válido para lançar o tributo, mas incapaz de provar a retenção correspondente aos
serviços que compõem a base de cálculo do tributo lançado.
A Nota Fiscal não é um documento produzido apenas pela parte interessada. Ela é
uma exigência legal que depende de autorizações públicas para ser impressa e emitida. Um
exemplo de Nota Fiscal eletrônica de serviços é o que se encontra no (Link), referente a uma
retenção glosada, que pode ser verificada no site da prefeitura de São Paulo SP e que está na e-
fls. 43 deste processo.
No exercício de sua atividade, a Autoridade Fiscal verifica a conformidade dos
fatos descritos na nota fiscal com a realidade. Entre esses fatos, que seguem a lógica dos
negócios entre empresas, está a retenção de tributos, quando exigida por lei.
Dessa forma, se o total dos valores das notas corresponde à base de cálculo do
tributo, presume-se que a retenção adequada tenha sido feita, cabendo ao Fisco, se quiser,
fiscalizar posteriormente se as fontes pagadoras efetuaram o recolhimento.
No entanto, quase 80 % dos processos de saldo negativo julgados neste CARF se
limitam a validar ou não as retenções de IRRF/CSLL indicadas em nota fiscal mas não
informadas em DIRF.
E a solução quase sempre se baseia nas informações em DIRF, declaração
preenchida por terceiros que têm pouco interesse na sua correta elaboração.
E retornando ao caso, e como já dito, as notas fiscais juntadas estão descritas na
tabela de 17 e foram emitidas exclusivamente para uma mesma fonte pagadora, a qual, aliás, é a
controladora da recorrente (Odontoprev S.A.):
Fonte Pagadora
Nota Fiscal
Fato
Gerador
Rendimento
IR Retido na
Fonte
58.119.199/0001-51
00000101
jan/10
483.334,49
R$7.250,02
58.119.199/0001-51
00000103
fev/10
408.115,32
R$6.121,73
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

58.119.199/0001-51
00000106
mar/10
376.421,10
R$5.646,32
58.119.199/0001-51
00000108
abr/10
470.562,44
R$7.058,44
58.119.199/0001-51
00000110
mai/10
406.184,67
R$6.092,77
58.119.199/0001-51
00000112
jun/10
545.896,32
R$8.188,44
58.119.199/0001-51
00000114
jul/10
1.003.110,07
R$15.046,65
58.119.199/0001-51
00000118
ago/10
3.124.940,85
R$46.874,11
58.119.199/0001-51
00000119
set/10
1.396.749,46
R$20.951,24
58.119.199/0001-51
00000121
out/10
1.649.526,16
R$24.742,89
58.119.199/0001-51
00000123
nov/10
1.481.891,36
R$22.228,37
58.119.199/0001-51
00000125
dez/10
1.488.932,86
R$22.333,99
Total
R$ 12.835.665,10
R$192.534,97
Em pesquisa ao site da Prefeitura da São Paulo, dedicado à consultas de notas
fiscais (https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/publico/verificacao.aspx?tipo=0), verificamos que todas
as notas fiscais são válidas e não foram canceladas.
De acordo com a DIPJ, ficha 06A, linha 05, constatamos que o montante das
receitas operacionais tributadas corresponde ao valor total das notas fiscais emitidas. Além disso,
mesmo que houvesse alguma divergência, o relator do Acórdão recorrido restringiu o âmbito
recursal, afastando a análise do oferecimento à tributação dos rendimentos (e-fls. 179):

“Portanto, no julgamento da Manifestação de Inconformidade, só cabe verificar
o oferecimento de receitas à tributação se sua falta tiver sido apontada pelo Despacho
Decisório impugnado como motivo para a não-homologação da compensação.”

Diante do exposto, entendo que as retenções de IRRF estão devidamente
documentadas para os propósitos do processo administrativo em questão. A fiscalização limitou-
se a verificar as informações declaradas nas DIRFs, as quais, conforme evidenciado acima, não
possuem a credibilidade que se pretende conferir. Embora se trate de um relevante instrumento a
disposição da Fiscalização da RFB, ele não pode prevalecer sobre outros elementos de prova,
especialmente aqueles habitualmente empregados na apuração dos tributos.
Passemos à nova apuração do IRPJ.
O Acórdão recorrido reconheceu parcelas de estimativas recolhidas no valor de
R$ 226.470,67, que somadas aos R$ 17.410,26 reconhecidos no despacho decisório somam R$
243.587,98.
A retenção glosada, descrita na e-fls. 140, e aqui confirmada por este relator, deve
ser somada aos R$ 16.341,51 reconhecidos no despacho decisório e que somam ao final R$
207.587,40.
O IRPJ foi assim apurado:

DCOMP
Despacho decisório
DRJ
CARF
IRPJ devido:
R$253.470,82
R$253.470,82 R$ 253.470,82
R$253.470,82
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.003 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915527/2016-00

Estimativas recolhidas
238.977,42
17.410,26
R$ 17.410,26
R$ 17.410,26

R$ 226.470,67
R$ 226.470,67

R$ 243.880,93
R$ 243.880,93

IRRF
207.587,98
122.667,90 R$ 122.667,90
207.587,98

IRPJ a pagar
-R$193.094,58
R$113.392,66 R$ 113.392,66
-R$197.998,09
Portanto, a apuração do IRPJ ampara o crédito de R$ 193.094,58, informado no
PERDCOMP, motivo pelo qual voto pela reforma da decisão da DRJ, reconhecendo o saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2010.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2010 é de R$
193.094,58, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 242
DF CARF MF
Original